Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739370-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VOLOCHEN AGRAVADO: IVANI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA VOLOCHEN (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de IVANI DE OLIVEIRA, processo n. 0730557-90.2019.8.07.0001, na qual determinou o arquivamento dos autos na forma do art. 921, § 4o, do CPC. Inconformada, a credora/demandante recorre para que “que a Decisão ID 108416236 seja reformada, cassando a ordem de arquivamento, para determinar, tão somente, o sobrestamento do feito até a consolidação do valor penhorado no rosto dos autos, ou o regular processamento do cumprimento de sentença.” (ID 31301323) Compulsando os autos de origem, verifico que o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada no que se refere apenas à determinação de penhora, prosseguindo nos demais termos. Confira-se: “O Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei Orgânica da Assistência Social tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, à luz da principiologia adotada pelo legislador de proteger a renda de subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo quando se tratar de dívida de caráter alimentar, na forma do §2o do mesmo dispositivo Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. Vale dizer que o benefício de prestação continuada não pode ser penhorado pelo credor para satisfazer sua dívida, com exceção, se a dívida é referente a prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos. Frente às razões expostas, acolho a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade dos valores provenientes do Benefício da Prestação Continuada e desconstituir a penhora. Nesse sentido, torno sem efeito a decisão de 108416236. Preclusa esta, prossiga nos termos da decisão de id 108416236.” (grifos no original) É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 31745523 e ID 31745524) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator